Tribunal: TJSP
Processo: 2136553-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução - Homologação do laudo pericial – O conjunto probatório demonstra a tentativa de alteração da verdade dos fatos e a natureza protelatória deste recurso - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso, com condenação por litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136553-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirajuí, em que é agravante LUPÉRCIO
MARANGON FILHO, são agravados ANTENOR BARION JUNIOR, CARMEN
SILVIA ERMEL BARION, TELMA MARIA BARION CASTRO DE PAULA,
FABIO CASTRO DE PAULA e LYDIA DE OLIVEIRA BARION.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com condenação por litigância de má-fé .V.U., de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136553-25.2020.8.26.0000 - JV 22449
2
VOTO N°: 22449
AGRV. No: 2136553-25.2020.8.26.0000
COMARCA: PIRAJUÍ
AGTE.: LUPÉRCIO MARANGON FILHO
AGDO.: ANTENOR BARION JUNIOR
Agravo de instrumento
Execução - Homologação do
laudo pericial O conjunto probatório demonstra a tentativa
de alteração da verdade dos fatos e a natureza protelatória
deste recurso - Confirma-se decisão - Nega-se provimento
ao recurso, com condenação por litigância de má-fé.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em execução movida por Lupércio Marangon Filho em face de Antenor
Barion Junior, indeferiu pedido de “substituição” do perito e homologou o
laudo.
Recorre o exequente.
Diz que o cálculo elaborado pelo seu assistente técnico
demonstra que o laudo está equivocado. Afirma que o perito judicial
“alterava, sucessivamente seu relatório à medida que a parte adversa/executada, com
indisfarçável má-fé, requeria nos autos” (sic) (fls. 4). Assegura que ninguém
ingressaria em área litigiosa sem mandado de imissão de posse.
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado, com
resposta (com pedido de condenação por litigância de má-fé), fls. 37/42.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136553-25.2020.8.26.0000 - JV 22449
3
É o relatório.
O agravante diz que “diante da existência de incontestável
incompetência do i. Experto nomeado pelo d. Juízo processante” e “em clara
desobediência ao que fora decidido no processo, em todas as Instâncias do Poder
Judiciário”, a r. decisão agravada homologou “errôneos cálculos do Vistor” (sic)
(fls. 1).
Contudo, ele não explica por que no momento
processual oportuno deixou de questionou a nomeação do perito.
O agravante afirma que “nomeando-se o Experto tinha-se
certeza de que seu trabalho seria regido com presteza, seriedade, idoneidade e
imparcialidade” (sic) (fls. 4).
Portanto, evidente que não havia dúvida sobre a
qualificação do perito.
Nesse contexto, a alegação de “incompetência” desse
profissional é protelatória.
As razões deste recurso não informam por que foi
determinada a realização da perícia nem qual o seu objeto.
A
metodologia
utilizada
pelo
perito
não
é
especificamente impugnada (o agravante sequer menciona o tema neste
recurso).
O agravante diz de forma genérica que o laudo de seu
assistente está correto, mas nada esclarece sobre esse trabalho (estrutura,
coleta de dados, verificação das informações e, principalmente, quais são as
diferenças entre essa análise e a realizada pelo perito judicial).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136553-25.2020.8.26.0000 - JV 22449
4
Não há nenhum indício de que a forma de cálculos do
agravante de fls. 7/8 seja a correta.
A acusação de que “a parte adversa/executada” age com
“indisfarçável má fé” (fls. 4) está desacompanhada de prova.
A confirmar a litigância de má-fé do agravante neste
recurso está a seguinte insinuação: “Indaga-se: será que o nobre Magistrado teve
acesso aos feitos originários?” (sic) (fls. 5).
Evidente a tentativa de alteração da verdade dos fatos e
a natureza protelatória deste recurso (art. 80, II e VII, do CPC).
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso,
com condenação por litigância de má-fé à multa de 1% do valor atualizado
da causa.
MARY GRÜN
Relatora